Tribunal: TJES
Processo: 5006787-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006787-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: VIDA NOVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-/ES, nos autos da ação de busca e apreensão n. 5005042-70.2024.8.08.0012. A decisão de origem aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa. O agravante alegou a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e sustentou a urgência decorrente da impossibilidade de aguardar a sentença final para interposição de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe multa por litigância de má-fé, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo de instrumento é recurso cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC ou em casos autorizados por lei específica.

4. A decisão que impõe multa por litigância de má-fé não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, por se tratar de questão incidental que não envolve o mérito da demanda principal.

5. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que não foi evidenciado no caso concreto.

6. A alegação genérica de impossibilidade de aguardar sentença não comprova urgência qualificada. A multa aplicada não está sendo executada e é de valor irrisório frente ao capital social do agravante, inexistindo risco de prejuízo irreversível.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que a decisão que impõe multa por litigância de má-fé deve ser impugnada em apelação, sem risco de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que impõe multa por litigância de má-fé, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica quando a multa não representa risco de execução ou prejuízo irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CPC
, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19-12-2018;
STJ, AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01-06-2020, DJe 05.06.2020; TJES, AgInt no Ag n. 5008005-24.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 11-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006787-24.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING
S. A.

AGRAVAD
A
:
VIDA NOVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

I
taú Unibanco Holing S. A.

o
pôs

agravo
interno
em face da decisão monocrática
(id
8683382
)
que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento
que
interp
ôs
em face da respeitável decisão -
(id 8468189
)
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão registrados sob o n. 5005042-70.2024.8.08.0012,
ajuizada
por el
a
contra V
ida Nova Comercial e Distribuidora de Alimentos Ltda.,

que
a condenou “ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado” (id. 8468189 - fl. 03).

Nas razões recursais (id 9009609, fls. 01-7) o agravante alegou, em síntese, que deve ser aplicada a taxatividade mitigada e que “não há como aguardar uma possível sentença de extinção para apelação”.

Pugnou pelo provimento do recurso “com escopo de reformar a r. decisão outrora recorrida, para dar conhecimento ao Agravo de Instrumento, e posteriormente provimento” (id 9009609 - fl. 07).

Não h
á
contrarrazões.

D
enota-se que o
agravo de instrumento, tal como restou assentado na decisão
de segundo grau
agravada, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. Tal espécie de recurso é cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei.

Em outras palavras, n
ão há previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que aplica multa à parte por litigância de má-fé,
ou seja,
a r
espeitável decisão de primeiro grau i
m
pugnada
, por não cuidar do mérito da demanda, mas, sim, de mera questão incidental, não é pronunciamento contemplado entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas de forma taxativa no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que constitui matéria suscetível de conhecimento de ofício por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Não desconheço a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Todavia, não verifico na hipótese vertente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação, não havendo o agravante demonstrado a urgência na suspensão dos efeitos da decisão agravada, tampouco a ameaça de expropriação ou o risco de insolvência, uma vez que a multa por litigância de má-fé sequer está sendo executada e mostra-se ínfima diante do capital social do agravante.

A mera alegação de que “não há como aguardar uma possível sentença de extinção para apelação” não configura a urgência qualificada exigida para mitigar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

A propósito,

em situação similar
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA
. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).
2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. [...]
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 01-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 05-06-2020).

Ainda sobre
o tema

indico
o posicionamento d
este
e. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AgInt no Ag n. 5008005-24.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 11-09-2023)

Diante disso, não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.